Tribunal: TJMT
Processo: 1000583-47.2023.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000583-47.2023.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME - CNPJ: 03.888.950/0001-92 (EMBARGADO), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), BIOFLORA PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA - ME - CNPJ: 05.523.041/0001-86 (EMBARGADO), DIRCEU BENVENUTTI - CPF: 712.976.269-15 (EMBARGADO), GISELE APARECIDA FEDERICI VIDOTTO DE QUADROS - CPF: 006.967.669-06 (EMBARGANTE), ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), ADRIANE FERNANDES DE MORAES - CPF: 006.211.479-40 (EMBARGANTE), ALAN MACHADO LEMES - CPF: 023.241.069-06 (ADVOGADO), RAFAEL BERTACCHINI LUIZ - CPF: 020.209.379-48 (ADVOGADO), JACSON GIMENES SANTOS - CPF: 678.660.850-72 (ADVOGADO), YARA GARMS CAVLAK - CPF: 110.649.218-84 (TERCEIRO INTERESSADO), DEMETRIO CAVLAK GARCIA - CPF: 085.452.148-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como APARECIDO ROQUE VIDOTTO - CPF: 207.370.099-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA DE FATIMA FEDERICI VIDOTTO registrado(a) civilmente como MARIA DE FATIMA FEDERICI VIDOTTO - CPF: 014.418.319-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como JULIANO APARECIDO FREDERICHE VIDOTTO - CPF: 007.453.029-12 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. OMISSÃO PARCIAL SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. REJEIÇÃO DAS DEMAIS ALEGAÇÕES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível, reformando a sentença de improcedência da ação cautelar de arresto, para restabelecer a anotação de inalienabilidade/indisponibilidade da matrícula no 4.706 até o trânsito em julgado da ação principal ou eventual substituição da garantia, além de inverter os ônus sucumbenciais. A embargante alegou omissões quanto a diversas matérias processuais e materiais, requerendo efeitos modificativos ou, subsidiariamente, prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao exame da prescrição da pretensão indenizatória; (
ii
) verificar eventual omissão sobre a inépcia da petição inicial e inadequação da via processual; (
iii
) apurar se houve omissão quanto à perda superveniente do objeto pela alienação do imóvel; (
iv
) averiguar omissão sobre a necessidade de revogação da gratuidade de justiça dos apelantes; e (v) analisar a alegada omissão sobre a ausência de periculum in mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos infringentes.

4.
Constatada omissão quanto ao pedido de revogação da justiça gratuita formulado nas contrarrazões da apelação, sanada para consignar a ausência de elementos que demonstrem alteração na condição financeira dos beneficiários, razão pela qual se mantém o benefício da gratuidade, conforme art. 98, §3o, do CPC.

5.
Quanto à inépcia da inicial e inadequação da via processual, embora mencionadas nas contrarrazões, não houve pedido específico de extinção do feito; ainda assim, por cautela, sanada a omissão para registrar que a petição inicial preenche os requisitos legais do art. 319 do CPC e apresenta causa de pedir e pedido compatíveis com a medida cautelar.

6.
A alegação de prescrição encontra-se superada por acórdão anterior que reconheceu o direito à indenização, restando a matéria preclusa e rejeitada implicitamente, sendo incabível reabertura do exame por via de embargos.

7.
As alegações de ausência de periculum in mora e perda superveniente do objeto foram apreciadas expressamente, ao reconhecer o risco de frustração da execução em razão da alienação do único bem identificado, conforme art. 300 do CPC, não havendo omissão a ser suprida.

8.
Inexistindo omissões relevantes quanto às demais alegações, os embargos não se prestam à rediscussão de fundamentos do acórdão ou à modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, salvo nos casos em que o vício reconhecido implicar necessariamente alteração do resultado.

A concessão da justiça gratuita somente pode ser revogada mediante comprovação inequívoca da modificação da situação financeira do beneficiário, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A regularidade formal da petição inicial deve ser aferida a partir da presença dos requisitos do art. 319 do CPC e da compatibilidade entre causa de pedir e pedido com a natureza da tutela pleiteada.

A alienação do bem objeto da medida cautelar não configura perda do objeto, mas reforça o periculum in mora quando se tratar do único bem identificado para garantir o resultado útil do processo.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 98, §3o; 300; 319; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1925737/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.03.202

R E L A T Ó R I O

R
ED

1000583-47.2023.8.11.0044

GISELE APARECIDA FEDERICI VIDOTTO DE QUADROS

X

BENVENUTTI & XAVIER LTDA
–
ME
,
BIOFLORA PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA - ME
e
DIRCEU BENVENUTTI

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GISELE APARECIDA FEDERICI VIDOTTO DE QUADROS
em face do acórdão de Id. 317436393, que deu provimento ao recurso

de
a
pelação
c
ível interposto por
Benvenutti
& Xavier Ltda – ME,
Bioflora
Planejamento Florestal Ltda – ME e Dirceu
Benvenutti
,
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais

da ação cautelar de arresto
(Proc. no
1000583-47.2023.8.11.0044
)
,
“
restabelecendo a anotação de inalienabilidade/indisponibilidade da matrícula no 4.706, até o trânsito em julgado da ação principal no 1001887-18.2022.8.11.0044 ou eventual substituição da garantia
”
e invertendo os ônus sucumbenciais.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissões relevantes, quanto à: (i) prescrição da pretensão indenizatória; (
ii
) inépcia da inicial e inadequação da via processual; (
iii
) perda superveniente do objeto, em razão da alienação do imóvel; (
iv
) necessidade de revogação da justiça gratuita concedida aos apelantes; e (v) ausência de demonstração do periculum in mora. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, o prequestionamento das matérias (cf. Id. no
320081862
).

Os embargados apresentaram contrarrazões, defendendo a inexistência dos vícios apontados e pugnando pela rejeição do recurso (cf. Id. no
323123884
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, os presentes embargos foram opostos contra o acórdão que reformou a sentença de improcedência da ação cautelar de arresto, reconhecendo a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e restabelecendo a anotação de inalienabilidade da Fazenda Santa Bárbara, em razão da existência de acórdão anterior que reconheceu o direito à indenização e da alienação do único imóvel identificado.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1925737 PR 2021/0022414-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na
difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol., 11a Ed., São Paulo, Saraiva, 1996, p. 260).

Verifica-se, de início, a existência de omissão quanto ao pedido de revogação da justiça gratuita formulado nas contrarrazões da apelação. Sanando o vício, consigno que o benefício foi regularmente concedido na origem e não há nos autos comprovação inequívoca de alteração da situação financeira dos apelantes que justifique sua revogação, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Assim, mantém-se a gratuidade de justiça deferida, inexistindo motivos para seu cancelamento. A omissão, portanto, é sanada, sem efeito modificativo.

No tocante à alegação de inépcia da inicial e inadequação da via eleita, observa-se que o ponto foi mencionado nas contrarrazões de forma sucinta e sem formulação de pedido
específico de extinção do feito. Ainda assim, por cautela, cumpre esclarecer que a petição inicial preencheu os requisitos do art. 319 do CPC, descrevendo de forma suficiente a causa de pedir e o pedido, ambos compatíveis com a natureza acautelatória da medida. A denominação atribuída à ação não compromete sua regularidade formal, uma vez que o pedido e a finalidade do provimento são claros e juridicamente possíveis. Sanada, portanto, a omissão apenas para explicitar esse entendimento, sem efeito modificativo no resultado do julgado.

A alegada prescrição da pretensão indenizatória foi superada pelo reconhecimento, em acórdão anterior (Apelação Cível no 1001887-18.2022.8.11.0044), do direito à indenização em favor dos embargados. Assim, a tese encontra-se preclusa e implicitamente rejeitada, sendo incabível reabrir o exame do mérito por meio de embargos declaratórios.

No que tange à alegada ausência de periculum in mora e à suposta perda superveniente do objeto, o acórdão embargado apreciou expressamente a matéria ao reconhecer que a alienação do imóvel constituiu elemento determinante para caracterizar o risco de frustração da execução, diante da inexistência de outros bens capazes de garantir o juízo, em conformidade com o art. 300 do CPC. Assim, a venda do bem não extingue o objeto da cautelar, mas, ao contrário, reforça a necessidade da medida como forma de preservar o resultado útil do processo. O fato foi devidamente considerado e valorado, ainda que de modo implícito, não havendo omissão a suprir, sendo incabível a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à obtenção de efeitos infringentes, salvo se o vício reconhecido implicar necessariamente modificação do resultado, o que não se verifica no presente caso.

Ante
o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE

os embargos de declaração, apenas para sanar a omissão quanto ao exame da gratuidade de justiça, a fim de manter o benefício concedido aos embargados, nos termos do art. 98 do CPC, sem efeitos infringentes.

No mais, rejeito as demais alegações por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, o qual permanece hígido em todos os seus fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025